Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000599-70.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 10001179-27.2022.8.11.0045 proposta por ROSALINA DE ROSSO GREGÓRIO, deferiu a tutela de urgência e determinou o custeio dos tratamentos de fisioterapia motora, avaliação por nutricionista e acompanhamento por fonoaudiólogo a serem realizados no domicílio da Agravada (Home Care).
A Agravante assevera que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro, uma vez obrigada ao custeio de tratamento em contrariedade à legislação especial aplicável e à previsão contratual.
Segue argumentando que o Contrato de Prestação de Serviços de Saúde celebrado com a Agravada não contempla cobertura ampla e irrestrita, mas apenas os procedimentos de cobertura obrigatória.
Por fim, alega que tem o dever de custear somente os procedimentos e tratamentos albergados pelas coberturas contratual, o que não é a situação dos autos, notadamente porque o Home Care não foi contratado.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma legal estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca a imediata suspensão da tutela concedida à Recorrida.
Ressai dos autos que a Agravada é beneficiária do plano de saúde denominado “UNIMAIS FAMÍLIA” n.o 0.279.0002800564000.0 com a Cooperativa Agravante (ID. 115261456).
Após consulta com a Dr.a Daniela Knob Rezende (CRM – 7.392/MT), em 03/08/2021, a Recorrida foi diagnosticada com hipertensão arterial, diabetes mellitus, hipertireoidismo, asma brônquica, transtorno depressivo grave, arritmia cardíaca, portadora de demência de Alzheimer em fase moderada/avançada e com progressão da doença em relação à última consulta (há 06 meses).
Diante do diagnóstico, a médica que acompanha a Agravada solicitou, com urgência, tratamento contínuo e regular de fisioterapia motora, nutricionista e fonoaudióloga, a serem prestados na modalidade Home Care, como se denota do laudo acostado no ID. 73740347.
Em que pese à prescrição médica, o requerimento administrativo foi indeferido pela Recorrente, sob o fundamento de que os tratamentos solicitados não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória da Agência Nacional da Saúde/ANS, assim como não faz parte da lista da Resolução Normativa 428/2017.
Da análise acurada dos autos, pelo menos nesta fase preambular, razão não assiste à Agravante. Pelo que se observa dos Relatórios Médicos acostados nos IDs. 73738886, 73738887 e 73740347 – demanda principal, os tratamentos indicados são, até prova em contrário, imprescindíveis para que a Recorrida possa sobreviver.
Ademais, o perigo da demora está consubstanciado no fato de que a negativa dos tratamentos prescritos pela profissional da saúde que acompanha a Agravada implica risco de acarretar graves prejuízos à saúde da paciente/Recorrida.
Nesse contexto, a jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça/STJ assentou o entendimento de que o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).
Lado outro, a Corte Superior entende que a cobertura de internação domiciliar deve observar algumas circunstâncias relevantes, e citou alguns exemplos: (I) haver condições estruturais da residência, (II) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (III) indicação do médico assistente, (IV) solicitação da família, (V) concordância do paciente e (VI) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital (REsp 1537301/RJ, Terceira Turma, DJe 23/10/2015).
Na espécie, verifica-se que o quadro clínico da paciente/Agravada, sem sombra de dúvida, reclama o tratamento via Home Care, eis que, de acordo com os Relatórios Médicos acostados aos autos, a Agravada, “há 06 meses está apresentando engasgos com alimentos sólidos e pastosos e teve perda significativa de peso (25Kg); paciente sem capacidade e sem liberação para sair de casa por tempo indeterminado”. Tal circunstância, não se pode negar, é grave, de modo que a negativa dos tratamentos poderão gerar grave risco à vida da Agravada, o que não pode ser admitido.
Em outras palavras, de acordo com o relatório médico destacado, a situação da Recorrida é classificada como urgente, o que deixa cristalino o risco decorrente da negativa, até prova em contrário.
Neste compasso, não foram desconstituídos, por ora, os fundamentos que escoram a decisão agravada quanto à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora